Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Ante a interposição de agravo interno da decisão de ID 47475527, faculto à recorrente CELIA DINIZ MELO manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403